Tribunal: STF
Processo: AI 464061
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
 de ofensa ao princípio do devido processo legal, do contraditório,
da ampla defesa. Violações dependentes de reexame prévio de normas
inferiores. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não
provido. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República.